Tribunal: TJSP
Processo: 1000539-21.2016.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO (i) Ações indenizatórias e ação cautelar. Reunião dos feitos perante um mesmo Juízo para julgamento conjunto, em razão da existência de conexão. Responsabilidade civil aquiliana. Acidente rodoviário. Colisão frontal entre caminhão e carretas de transporte de carga superdimensionada (transformadores para usina hidrelétrica). Empresa proprietária das carretas (MEGATRANZ) que

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO (i) Ações indenizatórias e ação cautelar. Reunião dos feitos perante um mesmo Juízo para julgamento conjunto, em razão da existência de conexão. Responsabilidade civil aquiliana. Acidente rodoviário. Colisão frontal entre caminhão e carretas de transporte de carga superdimensionada (transformadores para usina hidrelétrica). Empresa proprietária das carretas (MEGATRANZ) que reclama da empresa proprietária do caminhão (BATILANI) indenização pelos danos materiais sofridos em seus veículos, além de reparação pelo valor correspondente ao frete que teria deixado de concluir e lucros cessantes pelo período em que não pôde dispor de seus equipamentos. Noutro lado, parentes do motorista do caminhão (WALDOMIRO), empregado da empresa BATILANI e que faleceu no acidente, que objetivam a condenação da proprietária das carretas (MEGATRANZ) ao pagamento de indenização por danos morais, bem ainda ao pagamento de pensão mensal vitalícia. (ii) Sentença decretando: (ii.1) a parcial procedência da ação promovida por MEGATRANZ em face de BATILANI, para condenar a ré unicamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 426.750,26; e (ii.2) a improcedência da ação promovida pelos familiares do motorista WALDOMIRO. (iii) Apelos de BATILANI, GENERALI (seguradora de Batilani) e familiares de WALDOMIRO. Irresignações imprósperas. (iv) Amplo acervo probatório bem valorado e interpretado pelo Juízo a quo, claro em atestar a culpa exclusiva do motorista WALDOMIRO pela causação do acidente que o vitimou. Carretas da empresa MEGATRANZ que, trafegando com autorização para levar carga de grandes dimensões e peso, se deslocavam em baixa velocidade, e contavam com escolta de batedores da Polícia Rodoviária Federal à frente e atrás, sinalizando aos demais motoristas, em ambas as mãos de direção, os veículos de grande porte que seguiam entre eles. Acidente ocorrido à plena luz do dia, em linha reta e com pista seca, permitindo plenas condições de visibilidade. Preposto da BATILANI que, em atitude imprudente, tentou ultrapassagem de outro veículo que trafegava em sua mão de direção e, ao adentrar na pista de sentido contrário para forçar a manobra, colidiu de frente com as carretas da MEGATRANZ. A responsabilidade civil exige a demonstração da conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano, com a imputação subjetiva apontando seu autor. Disso resulta, para efeitos nos dois mencionados processos e na ação cautelar conexa, que a causa exclusiva da colisão foi desencadeada pelo motorista da BATILANI, tornando, assim, impotentes todas as provas em sentido diverso, uma vez que destas não emergiu nenhuma causa excludente da culpabilidade, menos ainda, indicação de uma cota de causalidade dos condutores dos Volvos da MEGATRANZ. Estéril, portanto, avivar e estender o confronto entre a categórica comprovação, indestrutível pelas demais provas, de que a culpa coube à vítima. Consequentemente, à empregadora (BATILANI) compete indenizar os danos materiais causados pela conduta de seu preposto. (v) Sentença integralmente ratificada. Recursos desprovidos.